Tribunal: TJSP
Processo: 0009011-77.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando recentemente progredido ao regime semiaberto – Necessidade de análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
É inviável a concessão de livramento condicional, na hipótese de o reeducando estar cumprindo pena em regime

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando recentemente progredido ao regime semiaberto – Necessidade de análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
É inviável a concessão de livramento condicional, na hipótese de o reeducando estar cumprindo pena em regime semiaberto há muito pouco tempo. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, faz-se necessária análise mais aprofundada de seu comportamento no gozo do regime intermediário, para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do livramento condicional.